Tribunal: TJDFT
Processo: 0003789-31.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 338. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF. TEMA 660. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 758.533, paradigma do Tema 338 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, situação que inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
III- Agravo interno não provido.